Tribunal: STM
Processo: 7000231-46.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. CONDENAÇÃO. JUÍZO A QUO. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA COM O ACUSADO NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO. ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
É refutável a alegação defensiva quanto à ausência de dolo consistente em ter o acusado esquecido a substância entorpecente em uma carteira de cigarros guardada em sua mochila.
Nos delitos de entorpecentes, a pequena quantidade da droga apreendida não afasta a ilicitude da conduta.
Nas hipóteses de crimes de entorpecentes em área sob a Administração Militar, descabe falar em crime impossível por absoluta ineficácia do objeto, decorrente da pequena quantidade da droga, tendo em vista se tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo entorpecentes no âmbito das Organizações Militares, independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida, haja vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na caserna.
Autoria e materialidade suficientemente demonstradas.
Apelação desprovida, por maioria.

Inteiro teor:
19/06/2023, 14:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450714959683&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000231-46.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: THOMAS PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FAVOR
DE THOMAS PEREIRA DE ARAUJO E, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR-LHE
PROVIMENTO, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, POR SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E JOSÉ
COÊLHO FERREIRA DAVAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA VERGASTADA, ABSOLVER O EX-SD EX
THOMAS PEREIRA DE ARAUJO, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA
"E", DO CPPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

19/06/2023, 14:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450714959683&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Pelo exposto, por entender essencial a juntada do Termo de
Apreensão para a garantia da higidez do conjunto probatório, voto no sentido de
dar provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença vergastada,
absolver o ex-Sd Ex THOMAS PEREIRA DE ARAUJO, com fundamento no
art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

19/06/2023, 14:53
:: 40001352002 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000231-46.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: THOMAS PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. CONDENAÇÃO.
JUÍZO A QUO. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA
COM O ACUSADO NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO.
ALEGAÇÃO. ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. IN
DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
MAJORITÁRIA.
É refutável a alegação defensiva quanto à ausência de dolo consistente
em ter o acusado esquecido a substância entorpecente em uma carteira
de cigarros guardada em sua mochila.
Nos delitos de entorpecentes, a pequena quantidade da droga
apreendida não afasta a ilicitude da conduta.
Nas hipóteses de crimes de entorpecentes em área sob a Administração
Militar, descabe falar em crime impossível por absoluta ineficácia do
objeto, decorrente da pequena quantidade da droga, tendo em vista se
tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo
entorpecentes
no
âmbito
das
Organizações
Militares,
independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida, haja
vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na
caserna.
Autoria e materialidade suficientemente demonstradas.
Apelação desprovida, por maioria.
7000231-46.2022.7.00.0000
40001352002 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 14:53
:: 40001352002 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
2/12
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
Recurso interposto pela Defensoria Pública da União em favor de THOMAS
PEREIRA DE ARAUJO e, por maioria, em negar-lhe provimento, para manter
inalterada a Sentença condenatória por seus jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ex-Sd Ex THOMAS
PEREIRA DE ARAUJO, em face da Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, em 10 de fevereiro
de 2022, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, estipulando o regime aberto para o eventual cumprimento de pena e
reconhecendo o direito de recorrer em liberdade.
Em 14 de maio de 2021, o ex-Sd Ex THOMAS PEREIRA DE
ARAUJO
foi
denunciado
(APM
7000075-39.2021.7.05.0005,
evento
1,
DENUNCIA1) como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, pelos fatos
noticiados nestes termos, in verbis:
“[...]
No dia 15 de abril de 2021, por volta das 07h20min, o Soldado THOMAS PEREIRA
DE ARAUJO foi flagrado na guarda do 1° Batalhão Ferroviário trazendo consigo,
acondicionado no interior de uma caixa de cigarros no meio de um algodão, um
cigarro com substância ilícita. A revista pessoal foi realizada pelo Soldado EP
LUCIO GABRIEL MARTINS DOS SANTOS para quem o Denunciado confessou
que aquela substância era ‘maconha’ (evento 1, fls. 22-23).
Na sequência, o referido Soldado EP LUCIO GABRIEL MARTINS DOS SANTOS
comunicou tal fato ao Comandante da Guarda, 3°Sgt ANGÉLICA ARRUDA
COSTA, que acionou o Oficial do Dia: Asp. Of. GUILHERME CABRAL GOMES,
que realizou a lavratura da prisão em flagrante.
7000231-46.2022.7.00.0000
40001352002 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 14:53
:: 40001352002 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
3/12
Ao ser ouvido no APF, o Denunciado afirmou que chegou por volta das 07h30min
no quartel, e os soldados estavam realizando revista. Consequentemente, ao ser
abordado, abriu sua mochila e posteriormente carteira de cigarro, onde se
encontrava um pequeno cigarro parcialmente carbonizado, envolvido num chumaço
de algodão, confirmando que era um cigarro de "maconha".
A substância entorpecente foi apreendida e submetida à análise laboratorial
preliminar (evento. 1, fl. 20), o qual constatou positivo para ‘Cannabis Sativa
Linneu’. Tal substância psicotrópica é de uso proscrito no Brasil, de acordo com a
Lista F2 da Portaria nº 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde, restando, portanto, comprovada a materialidade do delito.
[...]”
Recebida a denúncia em 17 de maio de 2021 (APM 7000075-
39.2021.7.05.0005, evento 1, REC DENUNCIA2), a citação do ex-Sd Ex
THOMAS PEREIRA DE ARAUJO ocorreu no dia 28 de junho seguinte (APM
7000075-39.2021.7.05.0005, evento 19, -CERT2).
Em 19 de abril de 2021, foi concedida liberdade provisória ao acusado
(APF nº 7000055-48.2021.7.05.0005, evento 18).
Como testemunhas de acusação, foram inquiridos, em 20 de julho de
2021, o 3º Sgt EB Angélica Arruda Costa e o Sd EP Lucio Gabriel Martins dos
Santos (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, eventos 25, 27 e 28).
A Defesa não arrolou testemunhas (APM 7000075-39.2021.7.05.0005,
evento 31).
A audiência de qualificação e interrogatório do denunciado ocorreu em
21 de setembro de 2021 (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, eventos 42 e 43).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM
7000075-39.2021.7.05.0005, eventos 46 e 49).
Vieram aos autos os seguintes documentos:
- Folha de Alterações Militares (APF nº 7000055-48.2021.7.05.0005,
evento 1, p. 13);
- Laudo de Exame Preliminar de Constatação de Substância (APF nº
7000055-48.2021.7.05.0005, evento 1, p. 20);
- Anexo fotográfico (APF nº 7000055-48.2021.7.05.0005, evento 1, p.
24);
7000231-46.2022.7.00.0000
40001352002 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 14:53
:: 40001352002 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
4/12
- Certidões negativas de registros criminais e de antecedentes policiais
do réu (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, eventos 3, 4, 50, 53 e 54); e
- Laudo Pericial n° 2021.09.01713.21.001-16 (APM 7000075-
39.2021.7.05.0005, evento 15, - LAUDPERÍ2).
Em alegações escritas, o MPM requereu a condenação do denunciado
como incurso no art. 290, caput, do CPM (APM 7000075-39.2021.7.05.0005,
evento 56).
Na mesma fase processual, a Defesa requereu a absolvição do réu pela
atipicidade material da conduta, à alegação de ausência de dolo ou de insuficiência
probatória em relação ao dolo, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do Código de
Processo Penal Militar. Alternativamente, pleiteou a absolvição pela atipicidade da
conduta em face da aplicação do princípio da insignificância, também com arrimo
no art. 439, alínea “b”, do CPPM; ou ainda a absolvição com o reconhecimento da
ocorrência de crime impossível, na forma do art. 32 do CPM e do art. 439, alínea
"b", do CPPM (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, evento 61).
Em 11 de fevereiro de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 5ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a denúncia,
para condenar o ex-Sd Ex THOMAS PEREIRA DE ARAUJO à pena de 1 (um)
ano de reclusão, por incursão no art. 290, caput, do Código Penal Militar. O
Colegiado Julgador concedeu-lhe o benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, fixou o regime prisional
inicialmente aberto no caso de cumprimento de pena, conforme o disposto no art.
33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, e reconheceu o direito de apelar em
liberdade, ex vi do art. 527 do CPPM (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, eventos 81
e 82).
A Sentença foi disponibilizada na mesma data (APM 7000075-
39.2021.7.05.0005, evento 83). A intimação da Defensoria Pública da União ocorreu
em 25 de fevereiro de 2022 (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, evento 90). O MPM
foi intimado, de forma automática pelo sistema e-Proc, no dia 21 de fevereiro de
2022 (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, evento 86).
A referida Decisão transitou em julgado para o MPM em 3 de março
de 2022 (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, evento 93).
Irresignada, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO interpôs recurso
de Apelação em 25 de fevereiro de 2022, em favor de THOMAS PEREIRA DE
ARAUJO (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, evento 91).
7000231-46.2022.7.00.0000
40001352002 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 14:53
:: 40001352002 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
5/12
Em suas razões recursais (Evento 1, 1-RAZAPELA), a Defesa, em
síntese, alega a atipicidade da conduta por ausência de dolo. Ressalta que o ora
Apelante não teve a intenção de adentrar na OM com a substância entorpecente, ou
seja, não houve o dolo de praticar a conduta em exame. Segundo acrescenta, na
espécie, não houve vontade consciente, por parte do acusado, de guardar ou de
manter a droga no interior do aquartelamento.
Segundo argumenta, o réu havia deixado a ponta de cigarro
parcialmente carbonizada dentro de sua carteira de cigarros para descartá-la depois.
Portanto, restaria dúvida quanto à conduta que lhe fora atribuída, sendo imperiosa a
sua absolvição. Como decorrência da garantia constitucional da presunção de
inocência (art. 5º, LVII, CR/88), argumenta que a presença de dúvida razoável sobre
a responsabilidade criminal do agente impõe a prevalência do princípio do in dubio
pro reo.
Subsidiariamente, sustenta a Defesa a absolvição do Apelante com
base nos princípios da insignificância e da proporcionalidade. Na hipótese de não ser
acolhido o pleito absolutório acima formulado, a defesa alega a atipicidade da
conduta por inexistência de lesão ou risco de lesão ao bem jurídico tutelado.
Segundo aduz, a quantidade da substância apreendida é muito
pequena, equivalente apenas a “0,06 (seis centigramas) de um cigarro carbonizado
(conforme fotos juntadas no tópico anterior)”, e, portanto, sem a potencialidade
lesiva exigida pelo tipo penal. Assim, sustenta a atipicidade da conduta, em face da
não ocorrência de exposição ao perigo da saúde pública, bem jurídico tutelado pela
norma.
Alega também a ocorrência de crime impossível por absoluta
ineficácia do meio. Em resumo, afirma que:
"[...] a quantidade de maconha apreendida (0,06 centigramas) era insuficiente para
a confecção de um cigarro para uso, impossibilitando a consumação do delito.
Ademais, o cigarro estava carbonizado e evidente resquícios de droga não são
capazes de causar o efeito entorpecente exigido pelo tipo penal, para fins de
caracterização de perigo ou de dano à saúde”.
Ao final, requer, in verbis:
“I) a absolvição do acusado THOMAS PEREIRA DE ARAUJO pela ausência de
dolo ou mesmo a inexistência de prova suficiente do dolo para a condenação penal
com base no art. 439, ‘b’ e ‘e’ do CPPM, com aplicação do princípio do in dubio
pro reo.
II) Alternativamente, requer-se a absolvição do acusado pela aplicação do
princípio da insignificância, o que consequentemente torna atípica sua conduta,
com fulcro no mesmo artigo 439, alínea ‘b’, do CPPM;
7000231-46.2022.7.00.0000
40001352002 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 14:53
:: 40001352002 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
6/12
III) Ainda, a absolvição por caracterização de crime impossível, conforme art. 32
do CPM e art. 439, alínea "b" do CPPM”.
Em contrarrazões (Evento 1, 2-CONTRAZ), o MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR sustenta a comprovação da materialidade e da autoria
delituosas e refuta as teses Defensivas. Requer seja negado provimento à Apelação,
para manter na íntegra a Sentença que condenou o ex-Sd Ex THOMAS PEREIRA
DE ARAUJO pela prática do delito de posse de substância entorpecente, previsto
no art. 290, caput, do CPM.
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
sua Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester Henriques Tavares, opinou pelo
desprovimento do Apelo (Evento 6).
A DPU foi previamente intimada da disponibilização do feito para
julgamento.
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Requer a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO a reforma da
Sentença que condenou o ex-Sd Ex THOMAS PEREIRA DE ARAUJO pela
prática do delito de porte de substância entorpecente, previsto no art. 290, caput, do
Código Penal Militar.
Não obstante os esforços defensivos, o Recurso não merece prosperar.
A materialidade se encontra fartamente comprovada por meio do
Laudo de Exame Preliminar de constatação de substância (APF nº 7000055-
48.2021.7.05.0005, evento 1, p. 20); fotografia da substância apreendida (APF nº
7000055-48.2021.7.05.0005, evento 1, p. 24); bem como pelo Laudo Pericial
Definitivo (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, evento 15, LAUDPERÍ2), o qual
atesta que o material apreendido apresentou resultado positivo para o princípio
ativo TETRAIDROCANABINOL (THC), principal componente psicoativo da espécie
vegetal Cannabis sativa Linneu, conhecida por “maconha”.
7000231-46.2022.7.00.0000
40001352002 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 14:53
:: 40001352002 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
7/12
Frise-se que, não obstante a ausência do termo de apreensão, resta
evidenciado nos autos que a substância periciada era a mesma encontrada na posse
do Apelante por ocasião dos fatos.
Sobre a questão, esta Corte já assentou reiteradamente, na esteira do
entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a ausência de auto de apreensão
consiste em mera irregularidade, sem o condão de invalidar a condenação criminal,
caso esta seja fundada em demais elementos de prova idôneos, como na hipótese em
exame. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Excelso Pretório, in
verbis:
"EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO
PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA
COMPROVADA
POR
OUTROS
MEIOS.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
11.343/2006.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. 1. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial
de constatação configura mera irregularidade, inábil a invalidar a condenação
penal, desde que lastreada esta em outras provas idôneas Precedentes. 2. O
Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 103.684/DF, Rel. Min.
Ayres Britto, DJe 13.4.2011, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância
nos crimes de posse, por militar, de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração castrense (art. 290 do CPM), distinguiu a qualidade da relação
jurídica entre o usuário e a instituição militar da qual faz parte. 3. Inobstante mais
benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância entorpecente, esta
Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina militares,
reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma. 4.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da norma
castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que "o art. 290, caput, do
Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão
do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006" (HC 119.458/AM,
Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03.4.2014). 5. Ordem denegada."
Ademais, na espécie, constam as seguintes características do material
examinado pelos experts que produziram o Laudo pericial definitivo:
“[...]
MATERIAL RECEBIDO
O material apresentado consta de:
Item 1 - 01 (um) cigarro artesanal parcialmente carbonizado e contendo erva,
apresentando a massa líquida de 0,06g (seis decigramas) (sic!).
7000231-46.2022.7.00.0000
40001352002 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 14:53
:: 40001352002 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
8/12
A massa bruta, do material enviado para análise, diverge consideravelmente da
massa líquida da substância analisada, pois grande parte do material enviado
tratava-se de embalagem plástica, papel e algodão.”
As referidas características convergem com o teor do depoimento
testemunhal da 3º Sgt EB Angélica Arruda Costa, condutora do réu para a lavratura
do Auto de Prisão em Flagrante na ocasião dos fatos. Em seu depoimento, colhido
pelo sistema audiovisual, a declarante afirmou tratar-se a substância de um cigarro
de maconha que já havia sido fumado em sua grande parte. Segundo a testemunha, a
parte restante (uma “bituca” de cigarro) foi encontrada dentro de uma carteira de
cigarros, envolta em um algodão. No minuto 11:22 do VIDEO1 (APM 7000075-
39.2021.7.05.0005), correspondente ao referido depoimento, consta ter sido
apresentada a fotografia da substância apreendida para a testemunha, a qual a
reconheceu como sendo a mesma encontrada na carteira do acusado.
O mesmo foi confirmado pela testemunha Sd EP Lucio Gabriel
Martins dos Santos (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, eventos 25, 27 e 28), militar
que realizou a revista no Recorrente e descreveu as mesmas características da
substância periciada. O declarante afirmou ter recolhido o material e entregue à 3º
Sgt EB Angélica Arruda Costa. De igual sorte, a testemunha reconheceu a
substância indicada na fotografia como sendo aquela encontrada em poder do
Apelante (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, VIDEO2, minuto 11:58). Logo,
apenas a título de argumentação, infere-se que não ocorreu a quebra da cadeia de
custódia da substância tóxica flagrada em poder do Apelante.
A autoria se evidencia pela prova testemunhal produzida na instrução
processual, coerente e harmônica entre si, a qual confirmou os fatos narrados na
peça acusatória, bem como pela confissão do Apelante (APM 7000075-
39.2021.7.05.0005, evento 42), que admitiu ter adentrado na Unidade Militar com a
substância em seus pertences. No respectivo interrogatório, o ex-militar afirmou ter
comprado a carteira de cigarros na véspera dos fatos, onde colocou a droga para
depois descartá-la, guardando-a em sua mochila.
Com efeito, o Recorrente já havia sido devidamente instruído quanto à
proibição de porte de substâncias ilícitas no interior do quartel, e estava ciente do
caráter criminoso da referida conduta. Ademais, conforme observado pelo Parquet,
a alegação de "esquecimento" só foi manifestada por ocasião do seu interrogatório
colhido em Juízo.
Dessa forma, não há como se acolher a tese Defensiva de
esquecimento pelo Réu de que portava a droga ao adentrar no quartel ou de ausência
de dolo de perpetrar a referida conduta. Estão devidamente preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 290, caput, do CPM. Ao guardar
a substância de uso proscrito em seus pertences e adentrar na OM, o Apelante
7000231-46.2022.7.00.0000
40001352002 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 14:53
:: 40001352002 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
9/12
assumiu o risco de praticar a citada conduta delituosa, tendo agido, dessa forma,
com dolo eventual. Nesse sentido, trago à colação o seguinte precedente desta
Justiça Especializada, ementado nestes termos:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. PRELIMINAR. NULIDADE. CONDUÇÃO MONOCRÁTICA
DO
PROCESSO.
INCOMPETÊNCIA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELO
CONSELHO
DE
JUSTIÇA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
MÉRITO.
INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE. TRATAMENTO
PENAL AO USUÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
EXCLUDENTES.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. [...] . 2. A alegação de inconstitucionalidade do
tratamento penal à conduta de porte de droga para consumo próprio deve ser
analisada sob o prisma da eventual não recepção do art. 290 do CPM - uma vez
que este precede à Constituição Federal de 1988. Sobre o tema, deve prevalecer o
entendimento do STM, que sedimentou a perfeita adequação da criminalização
dessas condutas pelo Código Repressivo Castrense com a Carta Maior e com os
tratados internacionais incorporados ao Ordenamento Jurídico. 3. O crime
tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas o agente que porta, guarda
ou fornece a droga em área sujeita à Administração Militar. A conduta expõe a
perigo os integrantes e o patrimônio das Organizações Militares, sendo
ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se de um crime de perigo
presumido, sem a exigência da materialização do dano pela consumação, fazendo-
se necessária a intervenção do Direito Penal Militar. Precedentes do STM e do STF.
4. Não há que falar em aplicação do princípio da insignificância e da
subsidiariedade do Direito Penal nos crimes tipificados pelo art. 290 do CPM, eis
que os bens jurídicos amparados por essa norma são, além da saúde pública, a
própria regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais devem ser
preservadas mediante a tutela dos seus princípios basilares. 5. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a mera alegação de esquecimento acerca da posse da
substância não é suficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo, de modo que
o agente que guarda a substância entorpecente em item de uso pessoal assume o
risco da prática do crime, o que evidencia, ao menos, o dolo eventual. 6. [...] 8. Os
autos delineiam conduta típica, antijurídica e o Acusado é culpável, não havendo
qualquer elemento que possa eximir a responsabilização penal. 9. Apelo conhecido
e não provido. Decisão unânime.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000006-
60.2021.7.00.0000. Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 09/09/2021, Data de Publicação: 27/10/2021.) (Grifo
nosso.)
Desse modo, não assiste razão à alegação Defensiva quanto à ausência
de dolo. Melhor sorte não lhe socorre quanto à pretensa aplicação do princípio in
dubio pro reo, corolário do princípio da presunção da inocência, diante da ausência
de dúvidas acerca da conduta dolosa atribuída ao Recorrente, como já explanado.
7000231-46.2022.7.00.0000
40001352002 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 14:53
:: 40001352002 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
10/12
As demais teses defensivas apresentadas também não merecem
prosperar.
Ao contrário do alegado, não se sustentam as alegações de ocorrência
de crime impossível por ineficácia absoluta do meio empregado, bem como de
aplicação dos princípios da insignificância e da proporcionalidade, em razão da
quantidade da substância entorpecente encontrada em poder do Apelante.
O crime impossível está assim descrito no CPM:
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é
aplicável.
Conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, a
quantidade de droga apreendida, suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo
no Acusado, afigura-se irrelevante para a consumação da figura delituosa. O tipo
penal previsto no art. 290 do CPM descreve crime de perigo abstrato e, por tal razão,
uma vez praticada a conduta que se amolde à descrição legal do referido crime,
presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.
Nesse sentido, trago à colação o seguinte precedente desta Corte, assim
ementado, in verbis:
"EMENTA:
APELAÇÃO
DEFESA.
ART.
290
DO
CPM.
POSSE
DE
ENTORPECENTE. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
LESÃO
AO
BEM
JURÍDICO
TUTELADO.
INOCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 CPM.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. Não há que falar em crime impossível, uma vez que nem o
Código Penal Militar e nem a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) estabelecem uma quantidade mínima a partir da qual a substância
entorpecente passe a ser de uso e posse proscritos ou, tampouco, que possa causar
alguma reação ao usuário de entorpecentes. O delito previsto no art. 290 do CPM
não exige no resultado o efetivo dano causado à saúde das pessoas para a sua
consumação, bastando apenas praticar uma das ações insculpidas no referido
artigo. Não é possível considerar ínfimo o uso de qualquer quantidade de drogas
dentro de um local em que, corriqueiramente, os militares manuseiam armamento
bélico de grosso calibre, não cabendo assim, alegar ofensa ao do princípio da
proporcionalidade. (...) Autoria e materialidade ficaram muito bem demonstradas
pelas provas juntadas aos autos, amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no
art. 290 do CPM. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime".
(STM. Apelação nº 7000188-80.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen
Ex Odilson Sampaio Benzi. Julg.: 11.2.2021. Public.: DJe de
2.3.2021.) ( Grifos nossos.)
7000231-46.2022.7.00.0000
40001352002 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 14:53
:: 40001352002 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
11/12
Também carece de amparo, na legislação penal castrense, a
argumentação relativa à atipicidade da conduta com fundamento no princípio da
insignificância ou da proporcionalidade. Os delitos de entorpecentes, em todas as
suas modalidades, afiguram-se totalmente incompatíveis com a vida militar, pois
violam frontalmente os princípios da hierarquia e da disciplina.
A rejeição a essa tese decorre da necessidade de avaliação da ofensa
aos demais valores intrínsecos à vida na caserna, considerando que os militares
lidam com armas de alto poder destrutivo, sendo evidente o perigo de expor a
coletividade da Organização Militar a pessoa tomada pelos efeitos da “maconha” ou
de qualquer outra substância entorpecente. O bem jurídico tutelado pela norma penal
castrense não é somente a saúde pública, como alega a Defesa, mas também a
segurança das instituições militares. Os efeitos das substâncias entorpecentes podem
variar de indivíduo para indivíduo, sendo praticamente impossível deduzir qual
quantidade colocaria em risco a segurança da Organização Militar. Não há como se
inferir que a paz social e a segurança da Unidade estejam garantidas por militar
munido de algum armamento e que, sabidamente, seja usuário de drogas.
Por tal razão, confere-se ao crime de porte de substância entorpecente
a natureza de crime de perigo abstrato, não se exigindo que o dano venha
efetivamente a ocorrer. A jurisprudência desta Corte é assente sobre a matéria, a
conferir:
EMENTA: APELAÇÔES. DPU E MPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E
DA INTERVENÇÃO MINIMA. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO
À INCOLUMIDADE PÚBLICA. CULPABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA
NÃO COMPROVADA. QUANTIDADE DE DROGA. EXTENSÃO DO DANO. 1. É
inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em
local sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas não se
misturam com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os
valores éticos das Forças Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um
número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias
entorpecentes na hierarquia e na disciplina militares 2. Necessária a intervenção do
Direito Penal Militar quando a conduta estiver tipificada como crime, o que impede
o tratamento somente na seara administrativa. 3. Por se tratar de crime de mera
conduta e de perigo abstrato, não existe a necessidade de se materializar o dano
contra a incolumidade pública para a configuração das condutas censuradas pelo
aludido art. 290 do CPM, bastando a presunção do perigo para a sua reprimenda.
4. O usuário de drogas, mesmo sendo dependente, é imputável para todos os efeitos,
a não ser que a dependência efetivamente retire sua capacidade de entendimento
acerca dos fatos, circunstância que deve estar devidamente provada nos autos por
meio de laudo específico. 5. A extensão do dano não decorre somente da quantidade
de droga apreendida, mas, principalmente, das consequências advindas da conduta.
Apelos do MPM e da Defesa conhecidos e não providos. Decisão unânime.
7000231-46.2022.7.00.0000
40001352002 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 14:53
:: 40001352002 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
12/12
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000641-
41.2021.7.00.0000.
Relator:
Ministro ARTUR
VIDIGAL
DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 02/12/2021, Data de Publicação:
20/12/2021.)
Dessa forma, conclui-se que a conduta perpetrada pelo Apelante
consubstancia-se em fato típico, antijurídico e culpável. Inexistem nos autos causas
legais ou supralegais de exclusão do crime, pelo que se impõe a manutenção da
Sentença que considerou o réu como incurso nas sanções do art. 290, caput, do
CPM.
Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO em favor de THOMAS PEREIRA DE ARAUJO, mas
nego-lhe provimento, para manter inalterada a Sentença condenatória por seus
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352002v13
e do código CRC 46d6db48.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 5/6/2023, às 18:14:4
7000231-46.2022.7.00.0000
40001352002 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 14:53
:: 40001351464 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
1/4
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000231-46.2022.7.00.0000/PR
APELANTE: THOMAS PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelo conhecimento e pelo
provimento do Apelo defensivo interposto pela DPU, para, reformando a Sentença
hostilizada, absolver o ex-Sd Ex THOMAS PEREIRA DE ARAUJO, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça do Exército (CPJEx) da Auditoria da 5ª CJM, de
11/2/2022, que condenou o ex-Sd Ex THOMAS PEREIRA DE ARAUJO à pena de
1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
O Órgão defensivo pugnou pela absolvição do assistido com base nas
seguintes teses: (i) ausência de dolo ou mesmo a inexistência de prova suficiente do
dolo para a condenação penal com base no art. 439, ‘b’ e ‘e’, do CPPM, com
aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) aplicação do princípio da
insignificância, o que consequentemente torna atípica sua conduta, com fulcro no
mesmo art. 439, alínea ‘b’, do CPPM; e (iii) caracterização de crime impossível,
conforme art. 32 do CPM e art. 439, alínea "b", do CPPM.
Pois bem. Na espécie, a conduta do ex-Sd Ex THOMAS PEREIRA DE
ARAÚJO, a princípio, é típica, antijurídica e culpável.
Dúvidas inexistem acerca da autoria delitiva, mediante a prova
testemunhal. Veja-se:
A primeira testemunha arrolada pelo MPM, a 3° Sgt ANGÉLICA
ARRUDA COSTA, confirmou que a substância ilícita encontrava-se na carteira de
cigarros do acusado (evento 25, documento 1, da APM).
7000231-46.2022.7.00.0000
40001351464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 14:53
:: 40001351464 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
2/4
A segunda testemunha ministerial, Sd LUCIO GABRIEL MARTINS
DOS SANTOS, esclareceu que solicitou ao acusado a abertura da carteira de
cigarro, o qual demonstrou nervosismo e se recusou, num primeiro momento, em
obedecer a ordem. Ao verificar a substância de procedência não identificada,
informou os fatos à 3° Sgt ANGÉLICA ARRUDA COSTA (evento 25, documento 3,
da APM).
Todavia, pertinente à materialidade delitiva, não vislumbrei ter ela sido
cabalmente comprovada.
A despeito de ter sido coligido aos autos o Laudo de Perícia Criminal
(laudo definitivo) nº 2021.09.01713.21.001-16, do Instituto de Geral de Perícias da
Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina (evento 15,
documento 2, da APM), o qual constatou no material apreendido a presença do
Tetrahidrocannabinol, principal componente químico da planta Cannabis Sativa
Lineu, entorpecente de uso proscrito no Brasil, não restou acostado ao feito o
indispensável Auto de Exibição e de Apreensão, individualizando as características
da substância apreendida, sua quantidade, aparência ou condições de armazenamento.
Inclusive, há de se pontuar que, na fase do art. 427 do Código de
Processo Penal Militar, o Parquet Milicien furtou-se em solicitar o envio do
supramencionado documento.
Tenho para mim ser indubitável que a ausência do Termo de Apreensão
tem o condão de quebrar a idoneidade da cadeia de custódia do feito sub judice, o
que impede a validação da prova material.
Sobre o assunto, cita-se a valiosa lição de Aury Lopes Jr
1:
"A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento regrado e
formalizado, documentando toda a cronologia existencial daquela prova, para
permitir a posterior validação em juízo e exercício do controle epistêmico.
A preservação da cadeia de custódia exige grande cautela por parte dos agentes do
estado, da coleta, da análise, de modo que se exige o menor número de custódios
possível e a menor manipulação do material. O menor número de pessoas
manipulando o material faz com que seja menos manipulado e a menor
manipulação conduz a menor exposição. Expor menos é proteção e defesa da
credibilidade do material probatório."
Consoante Renato Brasileiro
2, in verbis:
7000231-46.2022.7.00.0000
40001351464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 14:53
:: 40001351464 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
3/4
"(...) se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se
causada de boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de confiabilidade
das evidências colhidas pelos órgãos persecutórios, dúvida esta que há de ser
interpretada em favor do acusado à luz da regra probatória do in dubio pro reo, daí
por que tal evidência deve ser excluída dos autos. É exatamente nesse sentido a
lição de Geraldo Prado. Segundo o autor, "a constatação em um processo concreto
de que houve supressão de elementos informativos colhidos nestas circunstâncias
fundamenta a suspeição sobre a infidelidade de registros remanescentes e realça a
ineficácia probatória resultante da quebra da cadeia de custódia".
Como se vê, a cadeia de custódia revela-se como instrumento
adequado a garantir a autenticidade da atividade probatória, a fim de expurgar
quaisquer interferências e adulterações internas ou externas. Nesse raciocínio,
formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de diligências, tais
como: a busca e apreensão, a realização de exames – corpo de delito e perícias em
geral – revelam-se importantes para o Poder Judiciário exprimir juízo valorativo
indene de dúvidas.
Ocorre que, no caso em tela, os requisitos essenciais não foram
cumpridos, seja por descuido ou por desmazelo. Ora, é de se considerar, diante da
ausência da juntada do Auto de Apreensão, a dúvida de o psicotrópico achado ter
sido, realmente, o submetido à análise pelo Instituto de Geral de Perícias da
Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. Certo é que
tal circunstância enseja grave violação do disposto no art. 248 do Código de
Processo Penal Militar, in verbis:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo,
para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou
infirme os atos praticados.
Nesse mesmo sentir, manifestei-me anteriormente:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
PARA A CONDUTA PROCLAMADA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº
14
DO
STM.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE
APREENSÃO E DE LAUDO PERICIAL PRELIMINAR. DESCRÉDITO DA
INSTRUNÇÃO PROBATÓRIA. No tocante ao princípio da insignificância, esta
Corte Castrense tem entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade aos delitos
de porte e de uso de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar.
Precedentes do STM. O STM posiciona-se pela prevalência da legislação penal
castrense à vista do critério da especialidade. De fato, as regras instituídas pela
norma mencionada, conquanto adequadas à vida civil, não merecem aqui acolhida
no âmbito devido às características da rotina nos quartéis e das atividades próprias
ali desenvolvidas. A materialidade, contudo, não ficou cabalmente evidenciada.
Isso porque no presente feito inexistiu a lavratura do Termo/Auto de Apreensão da
7000231-46.2022.7.00.0000
40001351464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 14:53
:: 40001351464 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
4/4
substância entorpecente e do Laudo Pericial preliminar. A ausência do registro da
arrecadação do possível alucinógeno compromete a lisura do due process of law,
indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação em
vigor.
Recurso
provido.
Decisão
unânime"
(Apelação
nº
0000048-
65.2015.7.09.0009. Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 7/2/2018) (Grifos nossos.)
O que se observa, in casu, é uma irremediável lacuna na cadeia de
provas carreadas. Com efeito, a ausência do registro da arrecadação do possível
alucinógeno comprometeu a lisura do devido processo legal, haja vista constituir
requisito indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela
legislação castrense.
Daí porque o conjunto probatório revela-se insuficiente para
embasamento de eventual condenação, porquanto a materialidade delitiva não restou
confirmada por não constar nos autos a lavratura de ato essencial ao processo.
Convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade
delitiva e diante da ausência de provas aptas a confirmar a condenação, há que se
aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.
Pelo exposto, por entender essencial a juntada do Termo de Apreensão
para a garantia da higidez do conjunto probatório, votei vencida no sentido de dar
provimento ao Apelo defensivo, para, reformando a Sentença vergastada, absolver o
ex-Sd Ex THOMAS PEREIRA DE ARAUJO, com fundamento no art. 439, alínea
"e", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351464v5 e
do código CRC 10f879b4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 15/6/2023, às 8:8:31
1. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 2016. p. 425.
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador:
Ed. JusPodivm, 2019, p. 626.
7000231-46.2022.7.00.0000
40001351464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR